Tribunal: STJ
Processo: 0010165-57.2012.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371405 - ES (2023/0172888-0)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
ADVOGADOS
:
WERNER BRAUN RIZK - ES011018
BRUNO COLODETTI - ES011376
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
CAROLINA TOREZANI COLODETTI - ES033782
AGRAVADO
:
PEDRO DOS REIS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVADO
:
VALERIA GONCALVES DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
:
WATT JANES BARBOSA - ES009694
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57106302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31806a59-1edd-4179-89f9-34618c6f7b34

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 31806a59-1edd-4179-89f9-34618c6f7b34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371405 - ES(2023/0172888-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
ADVOGADOS
: WERNER BRAUN RIZK - ES011018
BRUNO COLODETTI - ES011376
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
CAROLINA TOREZANI COLODETTI - ES033782
AGRAVADO
: PEDRO DOS REIS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VALERIA GONCALVES DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: WATT JANES BARBOSA - ES009694
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:26
Código de Controle do Documento: 9593d03d-cd4e-4282-9f40-d8335a65138a

Trata-se de agravo interno (fls. 710-723) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 702-706).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese:
i) violação do
§ 1o, IV, do CPC, alegando que o acórdão recorrido
art. 489,
foi omisso quanto à tese de que os pagamentos eram efetuados diretamente à conta
da viúva, o que afastaria o dever de prestar contas;
ii) inaplicabilidade da
, defendendo a ocorrência de
Súmula n. 211/STJ
prequestionamento implícito quanto aos arts. 17, 114 e 485, VI, do CPC;
ii) inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, argumentando que a
controvérsia sobre a legitimidade ativa e o litisconsórcio passivo necessário
demandaria apenas o reenquadramento jurídico de fatos delineados no acórdão
estadual.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 727-733), requerendo
a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 702-706):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e 283 e 284 do STF, bem como por falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial (fls. 642-647).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 560-562):
PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA — MÉRITO — AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS — PROCEDIMENTO DESENVOLVIDO EM DUAS FASES:
PRIMEIRO AVALIA-SE O DIREITO DE EXIGIR CONTAS; SEGUNDO
AVALIAM-SE AS CONTAS PRESTADAS — DECISÃO QUE
ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO — RECURSO
CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — FUNGIBILIDADE
RECURSAL — DIREITO DE EXIGIR CONTAS DEVIDAMENTE
RECONHECIDO NA AÇÃO — RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, em virtude de estar
demonstrado que, em virtude de relação contratual e conjugal, a parte
tem direito de exigir contas.
2. O procedimento da ação de exigir contas se divide em duas partes,
discutindo-se, primeiro, a obrigação de prestar contas, e, caso exista a
Documento eletrônico VDA56573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:26
Código de Controle do Documento: 9593d03d-cd4e-4282-9f40-d8335a65138a

obrigação, a regularidade das contas prestadas. Importante frisar que
"[...] A primeira fase da ação de prestação de contas não analisa o
mérito das contas apresentadas [...]” (Aglnt no
,
AREsp 1554828/PR
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
.
16/03/2020,
20/03/2020)
3. No caso, embora a Magistrada tenha dado à sua manifestação
recorrida título de "sentença", trata-se, na verdade, de decisão
interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas e
'que, a rigor, é impugnável via recurso de agravo de instrumento. Não
obstante, conforme já decidiu o c. STJ, existe grande discussão
doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria, o que, em homenagem
à fungibilidade recursal, viabiliza o conhecimento de recurso de
apelação em hipóteses como a vertente, sobretudo diante do título
dado pela Magistrada ao pronunciamento guerreado.
4. O c. STJ já disciplinou quais pressupostos devem estar presentes
na primeira fase da ação de exigir contas, vejamos: “[...] A Quarta
Turma, no julgamento do AgRg no
, sob a relatoria
REsp 1.203.021/PR
da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou
entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em
ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que
se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação
temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais
se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o
interesse de agir do autor da ação. [...]” (AgInt no
,
AREsp 1576551/SP
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. No presente caso, o autor demonstrou
04/05/2020,
18/05/2020)
o preenchimento dos requisitos para exigir contas, razão pela qual a
decisão condenatória é mantida.
5. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 608-618 ).
Nas razões do recurso especial (fls. 620-635), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 18 e 550 do CPC, aduzindo a ilegitimidade ativa do espólio para
exigir a prestação de contas,
(ii)
do CPC, sustentando haver litisconsórcio passivo necessário
art. 114
com a viúva, pois ela era quem recebia os valores decorrentes do contrato
discutido nos autos,
(iii) arts. 17 e 485, VI, do CPC, argumentando pela ausência de interesse
processual, porquanto a prestação de contas foi realizada, e
(iv)
§ 1o, VI, do CPC, apontando negativa de prestação jurisdicional
art. 489,
acerca da tese de que inexiste direito à prestação de contas em razão da
destinação direta dos pagamentos efetuados pelos promissários compradores.
No agravo (fls. 650-665), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 672-689).
É o relatório.
Decido.
Não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
Documento eletrônico VDA56573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:26
Código de Controle do Documento: 9593d03d-cd4e-4282-9f40-d8335a65138a

No caso concreto, o TJES concluiu fundamentadamente pela obrigação da
agravante de prestar contas à parte agravada, entendendo que "a arguição
de que as contas já foram prestadas ou que a recorrente não recebia as
transferências financeiras pelos adquirentes dos imóveis serão debatidas
oportunamente na segunda fase da ação de exigir contas" (fl. 587). A
propósito (fls. 584 e 587):
No caso, o ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS demonstrou
possuir relação jurídica com a recorrente, pois o de cujus integrou a
relação contratual pela qual a IMOBILIÁRIA UNIVERSAL se
comprometeu a prestar contas. E integrou a relação porque estava, à
época, casado pelo regime de comunhão universal de bens com a
Sra. Marlinea Gonçalves Dias (herdeira do imóvel), sendo a sua
assinatura requisito de validade da transação feita. Assim, ele não
assinou como mero anuente, como afirma a recorrente, mas porque
tinha legítimo interesse no ajuste feito. Não se fala em ilegitimidade
para exigir as contas, portanto.
A delimitação temporal da ação de exigir contas está disposta no
anverso da Exordial, apontando o marco inicial da obrigação como
sendo a data do contrato firmado, isto é, 03.11.1997. Como as partes
firmaram acordo para a transação de imóveis situados no loteamento
denominado Residencial Dona Augusta, no Município de Cariacica/ES,
e este acordo teve início em 03.11.1997, fica bem definido no tempo o
período da obrigação de prestar contas.
Por fim, o interesse do autor é legítimo, uma vez que a IMOBILIÁRIA
UNIVERSAL se comprometeu a repassar aos contratantes 30% (trinta
por cento) de toda a movimentação financeira feita no loteamento, e
se comprometeu, ainda, a prestar contas desses repasses, de modo
que a vertente ação tem fundo patrimonial justificado.
Desta feita, estão presentes os pressupostos para o autor exigir
contas da requerida, razão pela qual se mostra acercada a
procedência da ação nos termos da sentença.
A arguição de que as contas já foram prestadas ou que a recorrente
não recebia as transferências financeiras pelos adquirentes dos
imóveis serão debatidas oportunamente na segunda fase da ação de
exigir contas. Por ora, o que se afere é a existência da obrigação de
prestar contas, que, como visto, por expressa disposição contratual,
existe.
O argumento de que a Sra. Marlinea Gonçalves Dias deveria figurar
no polo passivo da contenda também não procede, pois foi a
recorrente quem assumiu a obrigação de prestar contas perante os
contratantes. Ademais, como bem ressaltou o apelado em
contrarrazões, a Sra. Marlinea Gonçalves Dias vem participando
ativamente da vertente ação, conforme se afere dos termos de
audiência de fls. 266 e 269, nos quais figura como representante do
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS.
Diante dessas considerações, mantenho a sentença que condenou a
recorrente a prestar contas ao apelado.
Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu, de forma fundamentada e coerente, a matéria controvertida nos
autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em
nenhum dos vícios previstos nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Consequentemente, não foram prequestionadas as teses fundadas nas
alegações de que as contas já foram prestadas e de que a agravante não
recebia as transferências financeiras pelos adquirentes dos imóveis, sendo
aplicável a
no que diz respeito à apontada ofensa aos
Súmula n. 211/STJ
arts. 17, 114 e 485, VI, do CPC.
Documento eletrônico VDA56573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:26
Código de Controle do Documento: 9593d03d-cd4e-4282-9f40-d8335a65138a

Registra-se que não há contradição em se afastar a alegada ofensa ao
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da
art. 1.022
demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão
recorrido esteja adequadamente fundamentado, como é o caso dos autos.
Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.479.997/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
10/6/2025,
10/10/2025;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.737.229/RS
julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023.
No que pertinente à legitimidade ativa e ainda no que concerne ao suposto
litisconsórcio passivo necessário, reitera-se a conclusão da Corte estadual,
no sentido de que (fls. 584 e 587):
No caso, o ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS demonstrou
possuir relação jurídica com a recorrente, pois o de cujus integrou a
relação contratual pela qual a IMOBILIÁRIA UNIVERSAL se
comprometeu a prestar contas. E integrou a relação porque estava, à
época, casado pelo regime de comunhão universal de bens com a
Sra. Marlinea Gonçalves Dias (herdeira do imóvel), sendo a sua
assinatura requisito de validade da transação feita. Assim, ele não
assinou como mero anuente, como afirma a recorrente, mas porque
tinha legítimo interesse no ajuste feito. Não se fala em ilegitimidade
para exigir as contas, portanto.
[...]
O argumento de que a Sra. Marlinea Gonçalves Dias deveria figurar
no polo passivo da contenda também não procede, pois foi a
recorrente quem assumiu a obrigação de prestar contas perante os
contratantes. Ademais, como bem ressaltou o apelado em
contrarrazões, a Sra. Marlinea Gonçalves Dias vem participando
ativamente da vertente ação, conforme se afere dos termos de
audiência de fls. 266 e 269, nos quais figura como representante do
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS.
Nesse contexto, rever a conclusão do acórdão nos referidos pontos
demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação do dever de fundamentação e de inaplicabilidade dos óbices
sumulares. No entanto, as matérias foram enfrentadas de forma exauriente na decisão
agravada.
Quanto à alegada violação do
do CPC, o Tribunal de origem
art. 489
motivou adequadamente sua decisão, ao consignar que, na primeira fase da ação de
Documento eletrônico VDA56573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:26
Código de Controle do Documento: 9593d03d-cd4e-4282-9f40-d8335a65138a

exigir contas, discute-se apenas o dever de prestar contas. As questões sobre a
destinação final dos pagamentos ou a suficiência de contas já apresentadas pertencem
à segunda fase do procedimento. O fato de o julgamento ser contrário aos interesses
da parte não configura vício de fundamentação.
Sobre a
, verifica-se que o Tribunal estadual não emitiu
Súmula n. 211/STJ
juízo de valor sobre os arts. 17, 114 e 485, VI, do CPC, sob a ótica pretendida pela
parte agravante, carecendo o recurso do prequestionamento necessário.
Por fim, no que tange à legitimidade ativa e ao litisconsórcio, o acórdão
recorrido baseou-se no exame do contrato de prestação de serviços e no regime de
bens do casamento do falecido (comunhão universal) para concluir que o
era
de cujus
contratante e possuía interesse patrimonial direto. Modificar tal entendimento exigiria,
inevitavelmente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, o que
atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:26
Código de Controle do Documento: 9593d03d-cd4e-4282-9f40-d8335a65138a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.371.405 / ES
Número Registro: 2023/0172888-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101655720128080012 101655720128080012
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
ADVOGADOS : WERNER BRAUN RIZK - ES011018
BRUNO COLODETTI - ES011376
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
CAROLINA TOREZANI COLODETTI - ES033782
AGRAVADO
: PEDRO DOS REIS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VALERIA GONCALVES DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: WATT JANES BARBOSA - ES009694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
ADVOGADOS : WERNER BRAUN RIZK - ES011018
BRUNO COLODETTI - ES011376
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
CAROLINA TOREZANI COLODETTI - ES033782
Documento eletrônico VDA57080380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: c785f911-7112-4db0-875b-a0801fb45d3d

AGRAVADO
: PEDRO DOS REIS DIAS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: VALERIA GONCALVES DIAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: WATT JANES BARBOSA - ES009694
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: c785f911-7112-4db0-875b-a0801fb45d3d